Tribunal: TJMT
Processo: 0006327-80.2018.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006327-80.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO AGRÍCOLA – PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO – SÚMULA 298 DO STJ – POSSIBILIDADE CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELO MANUAL DE CRÉDITO RURAL DO BACEN – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO OBSERVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO –
MANIFESTO INCONFORMISMO
– IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) –
RECURSO IDÊNTICO AO ANTERIOR
– CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA
– EMBARGOS REJEITADOS.

A prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural, confirmado pela Súmula 298 do STJ como direito do devedor, pressupõe o prévio requerimento administrativo infrutífero, oportunidade em que o interessado deve demonstrar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo MCR à obtenção do benefício. [...]”
(TJSC, Apelação Cível n. 2014.0300477).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Enseja a condenação ao pagamento de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração se apresentam infundados e procrastinatórios, tal como ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NEIVA NOVELLO ARGENTA, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou os embargos anteriores e mantive inalterado o julgado que desproveu recurso de Apelação Cível por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO AGRÍCOLA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – DOCUMENTOS COLACIONADAS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – LAVOURAS EM PÉ E RESPECTIVOS PRODUTOS NÃO COLHIDOS – AUSÊNCIA DE COBERTURA – CLÁUSULA EXPRESSA – NEGATIVA VÁLIDA – PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO – SÚMULA 298 DO STJ – POSSIBILIDADE CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELO MANUAL DE CRÉDITO RURAL DO BACEN – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO OBSERVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova já produzida. Se as condições gerais do contrato de seguro de penhor rural, contratado entre as partes, prevê, expressamente, a exclusão de cobertura para lavouras ainda em pé e frutos não colhidos, não há que se falar em recusa ilícita de cobertura por parte da seguradora, a ensejar sua responsabilização pelos danos narrados na inicial (TJMG – Apelação Cível 1.0080.11.0018944/001). A prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural, confirmado pela Súmula 298 do STJ como direito do devedor, pressupõe o prévio requerimento administrativo infrutífero, oportunidade em que o interessado deve demonstrar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo MCR à obtenção do benefício. [...]” (TJSC, Apelação Cível n. 2014.0300477)
(Id. 85631959).

Nas razões do recurso, a embargante aponta
novamente
a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que há prova nos autos acerca do pedido de prorrogação do vencimento da dívida, especialmente pela juntada dos documentos (e-mail) em anexo.

Por fim, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de reformar o acórdão anterior e prover o recurso de apelação, com o reconhecimento da procedência total da ação.

Manifestação da parte embargada, nos Ids. 101267986 e 101456457, pela aplicação de multa protelatória e rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

No acordão embargado, especificamente quanto a necessidade de prévio requerimento administrativo, restou bem consignado que para a interpretação jurisprudencial, é exigido o
prévio requerimento administrativo como requisito indeclinável para o acolhimento judicial do pleito de prorrogação da dívida
, senão vejamos os seguintes julgados:

“CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação constitutiva-negativa de nulidade de cláusulas em cédulas de crédito rural e cédulas de produto rural financeiras cumulada com declaratória – Parcial procedência, apenas para declarar que os encargos de inadimplência devem ser equivalentes aos encargos do período de normalidade, acrescidos de juros de 1% ao ano e multa moratória de 2% prevista no contrato – Preliminares – Violação ao princípio da dialeticidade – Inocorrência - Razões do apelo do requerido que não estão dissociadas da sentença – Inépcia da petição inicial – Alegação de que o pedido foi genérico - Rejeição - Pedido certo e determinado - Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide - Rejeição - Desnecessária é a prova pericial contábil – Suficiência da prova documental - Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I – Mérito - Capitalização mensal de juros – Legalidade e possibilidade, pois expressamente autorizada e pactuada – Súmula 93 do STJ - Comissão de permanência de pactuação inadmissível em cédula de crédito rural regida pelo Decreto Lei nº 167/67 - Na inadimplência somente é permitido cobrar juros remuneratórios da normalidade, acrescido de juros moratórios de 1% ao ano, correção monetária e multa contratual de até 10% (art. 71 do DL referido), o que foi acolhido pela sentença – Comissão de permanência prevista nas cédulas de crédito bancário (CCB) revista para adequação à Súmula STJ 472 - Prorrogação da dívida - Ajuste que depende de requerimento formal do devedor ao agente financeiro, com comprovação dos requisitos legais - Inteligência da Súmula 298 do STJ e Lei nº 11.775/2008 – Alongamento deferido pelo banco num contrato, e por ausente demonstração de satisfação dos demais requisitos de outros contratos resulta defeso deferimento da benesse - Sentença parcialmente modificada – Recurso dos autores parcialmente provido, e desprovido o recurso do requerido.”
(TJSP; Apelação Cível 1013612-55.2018.8.26.0196; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2019; Data de Registro: 04/04/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA QUE OBJETIVA O ALONGAMENTO DE DÍVIDA. CRÉDITO RURAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGADO DIREITO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. ADIAMENTO CONCEDIDO AOS ORIZICULTORES PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 4.117/2012 DO BANCO CENTRAL. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PRESENTES NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E NAS RESOLUÇÕES E MANUAL DO CRÉDITO RURAL, EXPEDIDOS PELO BANCEN, E DE PROVA FORMAL DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPÓTESE EM QUE INEXISTE A COMPROVAÇÃO DO PLEITO ADMINISTRATIVO FORMULADO PELO AUTOR. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA A TEOR DO ART. 333, I, DO CPC/1973. DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CASA BANCÁRIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”
(TJSC, Apelação Cível n. 0001623-29.2012.8.24.0166, de Forquilhinha, rel. Des. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 15-08-2019).

“EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DAS DEMANDAS ACOLHENDO EM PARTE OS PEDIDOS. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS. CARÁTER DE GENERALIDADE. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. [...]
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO. SÚMULA 298 DO STJ. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELO MANUAL DE CRÉDITO RURAL DO BACEN. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE
. A prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural, confirmado pela Súmula 298 do STJ como direito do devedor, pressupõe o prévio requerimento administrativo infrutífero, oportunidade em que o interessado deve demonstrar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo MCR à obtenção do benefício. [...]”
(TJSC, Apelação Cível n. 2014.030047-7, de Urubici, rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 11-12-2014).

Assim sendo, considerando que o requerimento administrativo não é mera formalidade, mas, sim, o meio pelo qual se demonstra à credora que preenche os requisitos para a prorrogação da dívida, nos moldes do Manual de Crédito Rural, da mesma forma como pontuado pelo Julgador
a quo
, a correspondência eletrônica de Id. 76216544 não serve ao propósito de comprovar o requerimento administrativo formal da prorrogação da dívida.

Tem-se, portanto, que a prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural, confirmado pela Súmula 298 do STJ como direito do devedor,
pressupõe o prévio requerimento administrativo infrutífero
, oportunidade em que o interessado deve demonstrar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Manual de Crédito Rural à obtenção do benefício.

Outrossim, mesmo que considerada a correspondência eletrônica como requerimento administrativo para a aplicação da prorrogação nos moldes do Manual de Crédito Rural, ainda assim, seria absolutamente intempestiva.

A aludida correspondência eletrônica é datada de 17.08.2018 (Id. 76216544), ao passo que a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01766-4 (Id. 76216520) prevê vencimento para o dia 28.09.2017.

Para a jurisprudência, o devedor deve manifestar o interesse de usufruir do benefício até a data do vencimento da dívida, a exemplo dos seguintes julgados:

“EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. SUCUMBÊNCIA. 1. Apesar de ser direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural (2.6.9), quais sejam: a incapacidade de pagamento em virtude de a) dificuldade de comercialização dos frutos; b) frustração de safras; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Além disso, a teor do item 25 do MCR, tal requerimento de ser realizado antes do vencimento da dívida. 2. No caso, sem adentrar na questão referente a ocorrência de frustração de safra, há que se observar que sequer houve pedido de alongamento da dívida, de modo que não preenchido um dos requisitos, não há que se falar em direito subjetivo à prorrogação. 3. Mantida a sucumbência na forma em que fixada na sentença, eis que de acordo com o disposto no art. 85, § 2º do CPC, bem como com o entendimento deste Tribunal, segundo o qual o afastamento do percentual de 10% sobre o valor da causa ou da condenação somente é possível no caso de resultar em valor ínfimo ou exorbitante, o que não é o caso dos autos, eis que fixado o valor da causa em R$ 169.838,69 em julho de 2015.”
(TRF4, AC 5001416-72.2015.4.04.7103, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 10/07/2019).

“EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO - Prova – Cerceamento de defesa - Nulidade - Inocorrência – Matéria suficientemente instruída – Cabe ao juiz da causa indeferir as provas que entender inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015 – Preliminar rejeitada. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – Incidência do CDC – Inadmissibilidade - Relação negocial integra a cadeia produtiva e não relação de consumo - Capitalização de juros – Exclusão – Descabimento – Capitalização expressamente pactuada – Aplicação das Súmulas 93 e 539 do STJ – Alongamento da dívida – Impossibilidade – Ausência de requerimento antes do vencimento – Precedentes – Prorrogação que não é automática e depende de requerimento e demonstração do preenchimento dos pressupostos legais à entidade financeira antes do vencimento da dívida, que o alongamento visa justamente evitar – Rejeição dos embargos ao mandado monitório - Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência recursal – Majoração dos honorários de 10% para 15% do valor do débito em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015. Recurso desprovido, com observação.”
(TJSP; Apelação Cível 1008175-42.2017.8.26.0269; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019).

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Cédula Rural Pignoratícia – Inépcia da inicial – Inocorrência - Cerceamento de defesa – Não verificação – Necessária autorização do Conselho Monetário Nacional para cobrança de juros acima de 12% ao ano - Ausência de demonstração de autorização da autoridade monetária para cobrança de percentual acima do legalmente previsto na legislação - Precedentes do STJ - Art. 5º, do Decreto-Lei nº 167/67, que reza que, em caso de mora, a taxa de juros constante da célula será elevável de 1% ao ano - Capitalização de juros devidamente contratada e permitida para as cédulas de crédito rural - Súmula n° 93, do STJ – Observação de que é ilegal a cobrança de comissão de permanência no caso - Para a hipótese de inadimplência, somente estão previstas a incidência de multa (artigo 71, do Decreto-Lei nº 167/67) e a elevação de juros em 1% ao ano -Precedentes – Alongamento da dívida – Impossibilidade – Ausência de preenchimento de requisitos - Litigância de má-fé não caracterizada - Recurso improvido, com observação.”
(TJSP; Apelação Cível 1000100-58.2016.8.26.0201; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Garça - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/08/2016; Data de Registro: 10/08/2016).

Então, quando formulado o requerimento, a Cédula já estava vencida, e, por conseguinte, também já estava prejudicada a análise do pedido, conforme o entendimento jurisprudencial acima apresentado.

Em resumo, além de não ser considerada como requerimento administrativo, a correspondência eletrônica de Id. 76216544 é extemporânea, o que impede, por vez, a prorrogação do crédito.

Por fim, quanto ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que
a fundamentação da decisão seja clara e precisa
, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata,
uma a uma
, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Procrastinação.

Dentre outras causas, a cultura do recurso é uma das que mais contribuem para a morosidade judicial e para a insegurança dela resultante.

Seria interessante que as partes – e os advogados, sobretudo – se conscientizassem da necessidade de agir dentro do processo com uma dose maior de lealdade e de boa-fé, evitando, assim, a interposição de recursos que sabem ser manifestamente improcedentes ou inadmissíveis.

Entrementes, o dia a dia forense está repleto de exemplos em que esse ideal não se concretiza.

Nesse contexto, considerando que o próprio sistema processual oferece meios de enfrentar recursos manifestamente improcedentes e protelatórios, cabe ao Poder Judiciário tomar as medidas cabíveis.

Como já dito, os aclaratórios não fizeram referência e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma da decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Esclareço, pois, que do acórdão questionado já foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados por esta c. Câmara, tendo a embargante reapresentado os mesmos argumentos já utilizados no recurso anterior, objetivando a manifestação infundada de todos os pontos vertidos na petição.

E isso torna lícito entender que estamos diante de mais um caso de embargo de declaração manifestamente infundado e meramente procrastinatório.

Assim, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2º, do CPC, a parte embargante deve ser condenada ao pagamento de multa em prol da parte embargada, em montante equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Vale ressaltar a jurisprudência do STJ, que abriga o entendimento de que é cabível a multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do CPC/73 revogado (equivalente ao artigo 1.026, § 2º, do CPC/15), para casos como o presente.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A INFRINGÊNCIA. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 538, P. ÚN., DO CPC. 1. Não há vícios a serem sanados no acórdão combatido pelos embargos de declaração. 2. O caráter infringente dos embargos de declaração só é admitido quando, por ocasião do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição de que padece a decisão atacada, há modificação do resultado do julgamento. Nota-se, assim, que não compete à parte atribuir efeitos infringentes à peça recursal; é atribuição do Tribunal reconhecer ou não a infringência, em atenção à situação descrita anteriormente. 3. A União, em diversas oportunidades, vem opondo embargos de declaração com claro intuito protelatório. Um inconformismo dessa espécie acaba tornando-se incompatível com a persecução do interesse público, o qual ensejou a criação da Advocacia-geral da União – na forma dos arts. 131 e ss. Da Constituição Federal de 1988. 4. A Constituição Federal vigente preconiza de forma muito veemente a necessidade de resolver de forma célere as questões submetidas ao Poder Público (arts. 5º, inc. LXXVIII, e 37, caput), posto que essas demandas dizem com as vidas das pessoas, com seus problemas, suas angústias e suas necessidades. A seu turno, a legislação infraconstitucional, condensando os valores e princípios da Lei Maior, é pensada para melhor resguardar direitos, e não para servir de mecanismo subversivo contra eles. 5. Em tempos de severas críticas ao Código de Processo Civil brasileiro, é preciso pontuar que pouco ou nada adiantará qualquer mudança legislativa destinada a dar agilidade na apreciação dos processos se não houver uma revolução na maneira de encarar a missão dos Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal. 6. Enquanto reinar a crença de que esses Tribunais podem ser acionados para funcionarem como obstáculos dos quais as partes lançam mão para prejudicar o andamento dos feitos, será constante, no dia-a-dia, o desrespeito à Constituição. Como se não bastasse, as consequências não param por aí: aos olhos do povo, essa desobediência é fomentada pelo Judiciário, e não combatida por ele; aos olhos do cidadão, os juízes passam a ser inimigos, e não engrenagens de uma máquina construída unicamente para servi-los. 7. É por isso que na falta de modificação dos advogados (públicos ou privados) – que seria, como já dito, o ideal –, torna-se indispensável que também os magistrados não fiquem inertes, que também eles, além dos legisladores, tomem providências, notadamente quando o próprio sistema já oferece arsenal para tanto. É caso de aplicar o art. 538, p. ún., do Código de Processo Civil. 8. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa pelo caráter protelatório na razão de 1% sobre o valor da causa.”
(EDcl. no REsp n.º 949.166/RS, 2ª Turma, STJ, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques).

Por fim, advirto a parte embargante que nova
reiteração da tese aqui rediscutida
ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 3º, do CPC (
Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios,
a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa
, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa
).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

Condeno a parte embargante ao pagamento de multa, no montante equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021